Tribunal: TJDFT
Processo: 0718572-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718572-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA - 3VFOSTAG D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência (ID 46714083) estabelecido entre o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, suscitante, e o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, suscitado, nos autos do alvará judicial formulado pelos herdeiros do Sr. José Luiz Pereira. Os autores pretendem, na origem, o levantamento de saldos existentes em contas bancárias, bem como de joias penhoradas. A ação foi distribuída originariamente perante o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (suscitado), o qual, por considerar aplicáveis as disposições do artigo 48 do CPC, declinou da competência, de ofício, em favor de uma das varas de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Ao receber o feito, o Juízo suscitante afirmou que se trata de caso cuja competência é territorial, porquanto balizadas por regras ratione loci, e, consequentemente, de natureza relativa. Dessa forma, não declinável de ofício, nos moldes do entendimento consolidado no enunciado 33 da Súmula de jurisprudência do colendo STJ. Designado o Juízo suscitante para apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 46733101). Informações do Juízo Suscitado no ID 47048965. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal oficia pela procedência do conflito (ID 47157205). É o relatório. Passo a decidir. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar o alvará judicial proposto, na origem, pelos herdeiros do Sr. José Luiz Pereira, os quais buscam o levantamento de saldos existentes em contas bancárias, bem como de joias penhoradas. Com amparo no disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio Tribunal. Para aquilatar o mérito do conflito de competência suscitado, necessário firmar a compreensão se o caso subjacente informa competência de natureza absoluta ou relativa, de modo a observar se o declínio, de ofício, ocorreu com observância das regras processuais vigentes, bem como do entendimento jurisprudencial atual, notadamente aquele consolidado na Súmula 33 do colendo STJ. Não pairam dúvidas de que na questão em debate se aplicam as disposições do artigo 48 do Código de Processo Civil, haja vista que se trata de ação que gravita sobre direito sucessório (patrimonial). Por oportuno, eis o teor do indigitado artigo: “Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.” Com efeito, o aludido normativo dispõe sobre a competência territorial para a sucessão patrimonial, firmando, como regra, o domicílio do de cujus no Brasil. Também não há dúvida de que se trata de competência territorial e que, portanto, ostenta natureza relativa. Nesse caso específico, gravita em torno do último domicílio do falecido. Confira-se julgado desta egrégia 2o Câmara Cível em caso similar: “CIVIL PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO CONJUNTO. DIVERGÊNCIA DOS DOMICÍLIOS DOS FALECIDOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DOS IMÓVEIS DEIXADOS PELOS AUTORES DA HERANÇA. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETENCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 48 do Código de Processo Civil, o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. 1.1. Nos termos do artigo 1.785 do Código Civil, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. 2. O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 2.1. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não argua a incompetência do juízo, como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil. 3. Hipótese de inventário em conjunto, nos termos do artigo 672, inciso II, do Código de Processo Civil, em que há divergência acerca dos domicílios dos autores da herança, e singela notícia de imóveis em foros diversos, embora não exista a relação descritiva dos bens e sua respectiva documentação 3.1. Não estando evidenciado, no caso em análise, os domicílios dos autores da herança e os bens imóveis deixados pelos de cujus, a regra inserta no artigo 43 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, deve prevalecer em relação à norma disposta no artigo 48 do Código de Processo Civil. 4. A competência para o processamento de Ação de Inventário é de natureza relativa, não podendo, em regra, ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado. (Acórdão 1699710, 07076473320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Consequentemente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Nos termos do Enunciado 33/STJ, em se tratando de incompetência relativa é vedado o declínio de ofício pelo magistrado. As egrégias Câmaras Cíveis já decidiram especificamente sobre o assunto em diversas assentadas, dentre as quais cito aquelas ementadas nos acórdãos ns. 1300081; 1699710; 1076878, entre outros. Destarte, " não caberia ao juízo suscitado declinar da sua competência, ainda que o foro em que proposta a abertura do inventário não coincida com o último domicílio do de cujus, haja vista que não se está diante de competência absoluta, mas sim, relativa, devendo ser respeitado o princípio da perpetuatio jurisdictionis" (Acórdão 1010032, 20160020352629CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento: 27/3/2017, DJE: 19/4/2017. Pág.: 111-118). Feita essa intelecção, razão assiste ao douto Juízo suscitante. Com base em tais fundamentos e nos termos do inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo suscitado, é dizer, o da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador